Tribunal: TJMT
Processo: 1009748-51.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009748-51.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acumulação de Cargos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ROSANA TEREZA MARTINELLI - CPF: 325.760.051-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECEBIDOS POR PROCURADORES MUNICIPAIS. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE PROCESSOS, BENEFICIÁRIOS E VALORES. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE IMPOSSIBILIDADE MATERIAL. DEVER DE COLABORAÇÃO PROCESSUAL E DE TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Sinop contra decisão proferida em fase de liquidação de sentença, nos autos de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que determinou ao ente municipal a apresentação da relação dos processos em que houve condenação em honorários sucumbenciais em favor do Município, no período de 01/01/2010 a 08/11/2017, com indicação dos procuradores e assessores jurídicos responsáveis e dos valores individualizados percebidos, sob pena de sanções pelo descumprimento. O Município sustentou a impossibilidade material de cumprimento da ordem, por ausência de registros administrativos e tramitação física de parte dos processos, e requereu que a liquidação fosse conduzida pelo Ministério Público, com apoio do Poder Judiciário e colaboração municipal apenas no que fosse possível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a decisão que, em liquidação de sentença, determina ao Município a apresentação de informações e documentos necessários à apuração dos valores recebidos por procuradores municipais a título de honorários sucumbenciais; (ii) estabelecer se a alegação de inexistência de controle administrativo interno afasta o dever do ente público de colaborar com a liquidação e transfere ao Ministério Público ou ao Poder Judiciário a incumbência principal de reconstruir os dados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão agravada não extrapola os limites do título judicial, pois a determinação de apresentação de processos, beneficiários e valores individualizados busca viabilizar a apuração do quantum debeatur decorrente de sentença transitada em julgado.

4.

A ordem judicial possui relação direta com a efetividade da coisa julgada, porque a sentença reconheceu a ilegalidade do recebimento de honorários sucumbenciais por procuradores municipais, diante da ausência de legislação específica, e determinou a devolução dos valores percebidos no período delimitado.

5.

A alegação genérica de inexistência de registros administrativos não afasta o dever de colaboração processual do Município, especialmente quando as informações requisitadas se referem a fatos ocorridos no âmbito da própria Administração Municipal.

6.

A ausência de controle interno não pode inviabilizar a liquidação da sentença nem produzir efeito processual favorável ao ente público, sob pena de prejuízo à efetividade da coisa julgada e à recomposição do erário.

7.

A Administração Pública deve guardar, organizar e dar transparência às informações relativas à movimentação de receitas, créditos, pagamentos e demais atos praticados em seu nome ou em seu benefício, em observância aos princípios da legalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

8.

O princípio da cooperação impõe conduta leal e colaborativa a todos os sujeitos processuais, de modo que o Município deve demonstrar concretamente as providências adotadas, os setores consultados, os arquivos verificados, os processos localizados, os documentos disponíveis e as razões específicas de eventual impossibilidade de localização de dados.

9.

A dificuldade operacional decorrente do período abrangido e da possível existência de autos físicos não se confunde com impossibilidade jurídica ou material absoluta, sobretudo porque o Juízo de origem dilatou o prazo de cumprimento para 90 dias.

10.

A advertência quanto à possibilidade de sanções pelo descumprimento não torna ilegal a decisão, pois eventual multa ou reconhecimento de desobediência depende de análise concreta da conduta processual do Município.

11.

O Poder Judiciário não pode ser convertido em órgão de pesquisa administrativa do ente devedor, nem o Ministério Público pode substituir a Administração na apresentação de dados referentes à sua própria organização interna e à destinação de verbas percebidas em processos judiciais.

12.

A possibilidade de adoção de medidas complementares pelo Juízo da liquidação, inclusive consultas a sistemas judiciais ou requisição de dados, não exonera o Município de apresentar tudo quanto estiver ao seu alcance e de comprovar objetivamente eventual impossibilidade de localização de informações específicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
: 1. A alegação genérica de inexistência de controle administrativo interno não afasta o dever do ente público de colaborar com a liquidação de sentença relativa a fatos ocorridos no âmbito da própria Administração. 2. A dificuldade operacional na obtenção de documentos e informações pretéritos não caracteriza, por si só, impossibilidade jurídica ou material absoluta de cumprimento de ordem judicial. 3. O Ministério Público e o Poder Judiciário não substituem a Administração Pública na apresentação de dados referentes à sua organização interna e à destinação de verbas percebidas em processos judiciais. 4. A Administração Pública deve demonstrar concretamente as providências adotadas para cumprir a ordem judicial e justificar objetivamente eventual impossibilidade de localização de dados específicos.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 6º; CPC, arts. 509 e seguintes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Sinop, contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da Ação Civil Pública n. 1012502-33.2017.8.11.0015, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que, em fase de liquidação de sentença, determinou ao ente municipal a apresentação de relação de processos com condenação em honorários sucumbenciais em favor do Município, no período de 01/01/2010 a 08/11/2017, com indicação dos procuradores responsáveis e dos valores individualizados percebidos, sob pena de sanções pelo descumprimento.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta que a determinação judicial impõe obrigação materialmente impossível de ser cumprida, pois não existem registros administrativos acerca dos processos em que houve condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do Município no período indicado.

Expõe que, após buscas internas, constatou-se a inexistência de controle institucional sobre tais verbas, uma vez que os valores eram percebidos diretamente pelos ocupantes do cargo de Procurador-Geral, função de natureza comissionada e sujeita a constantes mudanças de gestão.

Assevera que grande parte dos processos correspondentes ao período mencionado tramitaram em meio físico, sem digitalização, circunstância que inviabiliza a localização e individualização das informações exigidas.

Afirma, que a liquidação da sentença deve ser conduzida pelo autor da ação, nos termos dos artigos 509 e seguintes do Código de Processo Civil, cabendo ao Ministério Público demonstrar o
quantum debeatur
, com apoio do Poder Judiciário no levantamento das informações disponíveis em seus sistemas, e ao Município colaborar apenas naquilo que estiver ao seu alcance.

Por fim requer seja provido o recurso, a fim de que seja

reformada a decisão de origem, determinando-se que a liquidação da sentença seja conduzida pelo Ministério Público, com o apoio do Poder Judiciário e a colaboração do Município de Sinop no que for possível e viável.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

O Município de Sinop interpôs Recurso de Agravo Interno contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, ao Agravo de Instrumento, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra do douto Procurador Edmilson da Costa Pereira, opinou pelo desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento.

É o relatório

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório, o Município de Sinop, insurge-se contra a decisão que determinou ao ente municipal a apresentação de relação de processos com condenação em honorários sucumbenciais em favor do Município, no período de 01/01/2010 a 08/11/2017, com indicação dos procuradores responsáveis e dos valores individualizados percebidos, sob pena de sanções pelo descumprimento.

Consta dos autos que, na ação civil pública originária, foi reconhecida a ilegalidade do recebimento de honorários sucumbenciais por procuradores municipais, diante da ausência de legislação específica, com a consequente determinação de devolução dos valores percebidos no período de 01/01/2010 a 08/11/2017, a serem apurados em liquidação de sentença.

Na fase liquidatória, o Juízo de origem determinou que o Município apresentasse a relação de todos os processos em que houve recebimento de verbas sucumbenciais destinadas ao ente público no referido período, com a indicação completa dos procuradores e assessores jurídicos que atuaram nos respectivos feitos e receberam tais valores, além da individualização das quantias percebidas por cada um.

Eis o dispositivo da decisão:

“Ex positis”,
DEFIRO o PEDIDO formulado em ID. 186170596, ao que DETERMINO a INTIMAÇÃO do MUNICÍPIO de SINOP para que, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, apresente: a) a relação de todos os processos nos quais houve o recebimento de verbas sucumbenciais destinadas ao Município, no período de 01º/01/2010 a 08/11/2017; b) indicação completa dos respectivos Procuradores e Assessores Jurídicos municipais, com endereço pessoal ou profissional atualizado, que atuaram em cada um desses feitos e receberam verbas sucumbenciais destinadas ao Município e c) o valor individualizado das sobreditas verbas sucumbenciais que cada um desses Procuradores e Assessores Jurídicos receberam.

O Município informou que apenas os ocupantes do cargo de Procurador-Geral teriam recebido as verbas, apresentando a relação nominal e os endereços dos profissionais que exerceram a função no período delimitado. Contudo, sustentou a impossibilidade de apresentar a relação completa dos processos e os valores individualizados, sob o argumento de inexistirem registros internos ou controle administrativo histórico acerca das ações em que houve condenação ao pagamento de honorários em favor do Município, bem como da forma e do momento em que os valores foram repassados aos respectivos beneficiários.

Diante disso, requereu que o levantamento das informações fosse realizado com auxílio do Poder Judiciário, em razão do acesso aos sistemas PJe e Apolo, e que, após a obtenção dos dados, fosse atribuída ao Ministério Público, na qualidade de autor da demanda, a incumbência de promover a individualização dos valores e a liquidação da sentença.

A decisão agravada, entretanto, manteve a determinação anteriormente imposta ao Município, apenas dilatando o prazo para cumprimento para 90 dias, consignando que eventual descumprimento poderia ensejar crime de desobediência e aplicação de multa.

Eis o teor da decisão:

“[...]
1. Mantenho
a decisão de id 203165937 pelos seus próprios fundamentos.

2. Intime-se
o
Município de Sinop
para, no prazo de
90 dias
, apresentar todas as informações determinadas em id 203165937, sob pena de incorrer em crime de desobediência e multa.

Justifico a dilação de prazo, em detrimento do que constava na determinação anterior, tendo em vista o volume de dados e documentos necessários para serem apresentados.

3.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação,
intime-se
o Ministério Público para manifestação, no prazo de 15 dias.

4.
Diligências necessárias. [...]”

Diante disso, o Município de Sinop interpôs este Recurso de Agravo de Instrumento.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da legalidade da decisão que, em fase de liquidação de sentença, determinou ao Município de Sinop a apresentação de informações e documentos destinados à apuração dos valores recebidos por procuradores municipais a título de honorários sucumbenciais, no período compreendido entre 01/01/2010 e 08/11/2017.

Pois bem.

De início, cumpre consignar que a decisão agravada não extrapolou os limites do título judicial, tampouco impôs ao ente municipal obrigação dissociada da finalidade da fase processual em curso. Ao contrário, a determinação impugnada tem por objetivo viabilizar a apuração do quantum debeatur decorrente da sentença transitada em julgado, na qual foi reconhecida a ilegalidade do recebimento de honorários sucumbenciais por procuradores municipais, diante da ausência de legislação específica que autorizasse a percepção da verba.

Nesse contexto, a ordem de apresentação da relação dos processos, dos agentes que receberam os valores e da quantia individualizada percebida por cada um deles constitui providência diretamente vinculada à efetividade do comando judicial já estabilizado pela coisa julgada, não se tratando de inovação indevida ou de ampliação da condenação.

O Município sustenta que não possui registros administrativos suficientes para atender à determinação judicial, uma vez que os valores teriam sido percebidos diretamente pelos ocupantes do cargo de Procurador-Geral, sem controle institucional padronizado. Contudo, tal alegação, por si só, não é suficiente para afastar o dever de colaboração processual que incumbe ao ente público, especialmente quando as informações requisitadas dizem respeito a fatos ocorridos no âmbito da própria Administração Municipal.

Com efeito, a inexistência de controle interno, se verdadeira, não pode servir como fundamento para inviabilizar a liquidação da sentença, tampouco para transferir integralmente ao Ministério Público ou ao Poder Judiciário a incumbência de reconstruir dados que se relacionam à atuação administrativa do próprio Município. Admitir tal conclusão equivaleria a permitir que a desorganização administrativa, ou a ausência de registros adequados, produzisse efeito processual favorável ao ente público, em prejuízo da efetividade da coisa julgada e da recomposição do erário.

A Administração Pública está submetida aos princípios da legalidade, moralidade, publicidade e eficiência, previstos no artigo 37, caput, da Constituição Federal, dos quais decorre o dever de guarda, organização e transparência das informações relativas à movimentação de receitas, créditos, pagamentos e demais atos praticados em seu nome ou em seu benefício.

Ainda que se trate de período pretérito e de gestões administrativas distintas, não se pode reconhecer, de plano, a impossibilidade absoluta de cumprimento da ordem judicial com base em alegação genérica de inexistência de controle interno.

Também não merece acolhimento a tese de que a liquidação da sentença deve ser conduzida exclusivamente pelo Ministério Público, com apoio do Poder Judiciário, cabendo ao Município apenas colaborar naquilo que entender possível.

É certo que o autor da ação tem interesse na apuração do valor devido, mas isso não afasta o dever da parte demandada de apresentar documentos e informações que estejam sob sua esfera de disponibilidade ou que possam ser obtidos mediante diligências administrativas razoáveis.

O princípio da cooperação, previsto no artigo 6º do Código de Processo Civil, impõe conduta leal e colaborativa a todos os sujeitos processuais, inclusive às partes. No caso, a cooperação esperada do Município não se exaure na simples afirmação de que inexistem registros. Exige-se demonstração concreta das providências adotadas, dos setores consultados, dos arquivos verificados, dos processos localizados, dos documentos disponíveis e, se for o caso, das razões específicas pelas quais determinados dados não puderam ser encontrados.

Não se desconhece que o levantamento determinado pelo Juízo de origem pode demandar esforço administrativo considerável, sobretudo em razão do período abrangido e da possível existência de autos físicos. Contudo, a dificuldade operacional não se confunde com impossibilidade jurídica ou material absoluta.

A própria decisão agravada, ao considerar o volume de dados e documentos necessários, dilatou o prazo para cumprimento para 90 dias, providência que demonstra a cautela do magistrado de primeiro grau e a preocupação em conferir tempo razoável para a realização das diligências.

Além disso, a advertência quanto à possibilidade de sanções pelo descumprimento não autoriza, neste momento, a reforma da decisão, pois eventual aplicação de multa ou reconhecimento de conduta desobediente dependerá da análise concreta do comportamento processual do ente municipal, especialmente da existência ou não de resistência injustificada ao cumprimento da ordem.

Assim, não há falar, por ora, em ilegalidade ou teratologia da decisão, mas apenas em regular exercício do poder de direção do processo, voltado à efetivação da sentença.

A pretensão recursal, tal como formulada, busca deslocar para o Ministério Público e para o Poder Judiciário a obrigação principal de apurar informações que, em tese, deveriam estar vinculadas à atuação institucional do próprio Município.

Ocorre que o Poder Judiciário não pode ser convertido em órgão de pesquisa administrativa do ente devedor, nem o Ministério Público pode ser compelido a substituir a Administração na apresentação de dados referentes à sua própria organização interna e à destinação de verbas percebidas em processos judiciais.

Não se está a afastar a possibilidade de o Juízo de origem, no curso da liquidação, adotar medidas complementares para facilitar a obtenção das informações, inclusive mediante consultas a sistemas judiciais ou requisição de dados, caso se revelem necessárias. Todavia, essa possibilidade não exime o Município de cumprir a determinação que lhe foi dirigida, apresentando tudo quanto estiver ao seu alcance e comprovando, de forma objetiva, eventual impossibilidade de localização de dados específicos.

Portanto, a decisão agravada mostra-se adequada ao atual estágio processual, pois busca apenas viabilizar a liquidação de sentença transitada em julgado, mediante requisição de informações pertinentes à apuração dos valores a serem restituídos.

Ademais, a alegação de impossibilidade de cumprimento, desacompanhada de demonstração concreta e suficiente, não autoriza a reforma do
decisum,
sobretudo diante do dever de colaboração processual e da obrigação da Administração Pública de manter transparência quanto aos atos praticados em seu âmbito.

Dessa forma, inexistindo ilegalidade, abusividade ou desproporcionalidade apta a justificar a intervenção desta instância recursal, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Por consequência, diante do julgamento do mérito do presente Agravo de Instrumento, resta prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão agravada, e julgo prejudicado o Agravo Interno interposto pelo Município de Sinop.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026